Tribunal: STF
Processo: HC 236872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.1.2024, por Rafael Gomes dos Santos, advogado, em benefício de Daniel Jesus de Almeida, sem indicação de autoridade coatora.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a prisão do paciente decretada pelo juízo da Vara da Família da comarca de Itajaí/SC por inadimplemento de pensão alimentícia. Foram expedidos os mandados de prisão ns. 310053153306 e 310051095509 em 18.12.2023 e 11.11.2023, respectivamente (e-docs. 2 e 3).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5078452-90.2023.8.24.0000/SC, cuja ordem foi liminarmente indeferida pelo Desembargador Flavio Andre Paz de Brum do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que afirmou que “na mesma data da prolação da decisão (18/12/2023), já fora procedido novo cálculo pela contadoria judicial, atualizando o débito exequendo” (fl. 2, e-doc. 12).



    Consta na inicial registro de e-mail recebido do Superior Tribunal de Justiça acerca de “protocolo emergencial”, mas não foi anexada cópia da decisão nem sequer o número do processo, que consta apenas como “HC Nº 417” (fl. 4, e-doc. 1). 



    3. Contra o acórdão do Tribunal estadual tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “houve GRAVE VIOLAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO DENTRO DO PRESÍDIO LOCAL PARA UM ADVOGADO ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “a prisão civil pleiteada e reiterada tão somente abrange caráter punitivo, deixando de cumprir seu caráter de compelir o Paciente a quitar com a dívida, uma vez que o mesmo indispõe de recursos para quitar o valor que, atualmente, é SUPERIOR A R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em parcela única” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anota tratar-se de “grave violação ao direito do paciente, eis que é bacharel em Direito e Advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e portador de uma doença mental grave, sendo-lhe devido legalmente o tratamento especial no que diz respeito a sala de estado maior ou, em sua ausência, de outro regime de cumprimento de pena para execução dos alimentos proposta por sua filha MAIOR, que inclusive já atingiu maioridade” (fl. 27, e-doc. 1).



    Sustenta que, “uma vez que inexiste em Salvador/BA presídio com Sala de Estado Maior, nem tampouco presídio com local apropriado para custodiados especiais (nível superior), deve a segregação prisional ser convertida para o regime domiciliar” (fl. 33, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada na Decisão guerreada, requer: 



    1- O recebimento do presente remédio constitucional em regime de plantão, qual seja, HABEAS CORPUS PREVENTIVO, a fim de garantir de forma limitada o direito de IR e VIR do Paciente que assim, determinar a devida suspensão ou revogação do mandado de prisão nº 310051095509 e mandado de prisão nº 310053153306, em desfavor do Paciente até que seja devidamente apurado o valor devido conforme Decisão proferida pelo juiz a quo. Observando o contraditório e a ampla defesa OU pugna pela conversão do regime de cumprimento de pena para o DOMICILIAR do Mandado de Prisão Nº 310051095509 E MANDADO DE PRISÃO Nº 310053153306, RENOVADO, para não implicar em grave violação ao Paciente Advogado, uma vez que INEXISTE SALA DE ESTADO MAIOR EM SALVADOR/BA, assim como por esta Unidade Prisional não recepcionar custodiados especiais de nível superior, requer que seja deferida em caráter liminar o julgamento do feito em REGIME DE PLANTÃO. bem como, a devida manutenção do decreto prisional no sentido de determinar o cumprimento da pena em regime domiciliar, diante a ausência de SALA DE ESTADO MAIOR em Salvador, assim como pela unidade prisional de Salvador /BA não recepcionar custodiados especiais de nível superior, posto que deve ser considerado que o mesmo é Advogado e deve ser recolhido em Sala de Estado Maior;



    2- A concessão definitiva, no mérito, do remédio originário;” (sic, fls. 42-43, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Apesar de constar, nos autos, e-mail dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não se indica o número do habeas corpus impetrado. Também não anexa aos autos a decisão coatora. 



    Pleiteia-se a revogação dos mandados de prisão ou conversão para prisão domiciliar, diante da inexistência de Sala de Estado Maior na comarca. Contudo, do que consta dos autos, a matéria da prisão teria sido discutida apenas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Não consta ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior, bem como está ausente indício de ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao denegar o Habeas Corpus lá impetrado, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para, fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Ainda que tramite habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao não se acostar a decisão questionada aos autos, patenteia-se a deficiência da presente impetração, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie;HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    10. Assim, sem indicativos nos autos que a autoridade coatora seja o Superior Tribunal de Justiça, e, ainda que seja, não tendo sido acostada a decisão coatora aos autos, para possibilitar a adequada compreensão e análise do caso, não há como ter regular processamento neste Supremo Tribunal a presente ação.



    11. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para readequar a atuação, fazendo constar a referência correta ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina como órgão coator.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora